Tribunal: TJSP
Processo: 2064726-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de divisão de imóvel rural em condomínio. Elementos dos autos que confirmam o acerto da decisão agravada. Renda, patrimônio e aplicações que superam largamente a condição de pobreza. Afastada a presunção de hipossuficiência. Recurso improvido.